Tribunal: TJSP
Processo: 1026604-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OPERAÇÃO MERCANTIL REALIZADA COM PESSOA JURÍDICA POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA – PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inaplicabilidade da regra contida no

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OPERAÇÃO MERCANTIL REALIZADA COM PESSOA JURÍDICA POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA – PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inaplicabilidade da regra contida no artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, quanto ao preparo recursal em dobro, ante a comprovação do adimplemento regular. 2. No mérito da lide, insuficiência das provas produzidas nos autos, para a demonstração da alegada irregularidade do Auto de Infração e Imposição de Multa. 3. Necessidade de comprovação da efetiva realização do ato jurídico, celebrado pelo contribuinte, reconhecida. 4. Irregularidade das pessoas jurídicas, destinatárias das mercadorias, igualmente, reconhecida. 5. Operação comercial, na hipótese dos autos, não adequadamente comprovada, mediante a remessa da mercadoria e a realização do pagamento avençado. 6. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 7. Inocorrência de nulidade do r. julgamento realizado perante o E. Tribunal de Impostos e Taxas - TIT. 8. Irrelevância da participação de membros inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, naquela C. Corte Tributária, mesmo porque a eventual incompatibilidade está relacionada, exclusivamente, ao exercício profissional da Advocacia, diante do referido Órgão Administrativo. 9. Inteligência do artigo 8o, § 1o, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 10. Precedente da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 11. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 12. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 13. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 14. Ação julgada improcedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência, incluindo os honorários advocatícios recursais, ora determinados. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 16. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, desprovido, com observação.